Tribunal: TJDFT
Processo: 0702253-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702253-24.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEDA MARIA DE SOUSA EMBARGADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Concedo ao embargado o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 19465440, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator